Tribunal: TJDFT
Processo: 0716068-54.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE FATAL. OBRA DA CAESB. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. conduta, dano e nexo causal. INOCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS. FUNDAMENTO. TEMA 1.076 DO STJ. CORREÇÃO DE OFÍCIO. LIMITAÇÃO DO VALOR. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS.
1. A responsabilidade do Estado, seja na modalidade objetiva ou subjetiva, demanda a demonstração de conduta, dano e nexo causal para que seja configurado o dever de indenizar.
2. O nexo causal, conforme a teoria da causalidade direta e imediata, apenas está presente quando o dano é efeito necessário de uma causa, decorrendo direta e imediatamente da ação ou omissão do agente.
3. No caso dos autos, não se pode estabelecer uma relação de causa e efeito entre a conduta supostamente ilícita perpetrada pela CAESB e o dano suportado pelos Requerentes. Sem esse liame, o qual é exigido mesmo diante da responsabilidade civil objetiva, não há como impor a obrigação de reparar.
4. Portanto, na hipótese, não existe o dever de indenizar diante da ausência de liame causal. Deve a parte buscar o agente que perpetrou o ilícito para ser ressarcido dos prejuízos advindos do acidente discutido na demanda.
5. Entender do modo como pretendem os Recorrentes implicaria alçar o Estado, por via indireta, à condição de garantidor universal, hipótese apenas admitida em situações excepcionalíssimas e de modo expresso na legislação pátria, como manifestação da Teoria do Risco Integral, não sendo essa a situação em análise.
6. O entendimento acerca da necessária observância, pelo julgador, da ordem dos parâmetros legais para a fixação dos honorários sucumbenciais – condenação, proveito econômico, valor da causa e, subsidiariamente, equidade – foi consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076).
7. No presente caso, haja vista a improcedência dos pedidos iniciais, a fixação da verba honorária deve seguir os termos do precedente citado do c. Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual as balizas do § 2o do art. 85 do CPC/15 devem ser aplicadas.
8. Todavia, considerando o valor da causa, bem como que não houve recurso da parte Ré quanto ao ponto, a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais em valor superior ao arbitrado pelo d. Julgador implicaria indevida reformatio in pejus em desfavor dos Recorrentes, hipótese que não encontra respaldo no nosso ordenamento jurídico.
9. Apelação conhecida e não provida. De ofício, fixou-se a verba honorária devida pelos Autores no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, limitada à importância arbitrada em primeira instância.